Tribunal: TJDFT
Processo: 0753284-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai da peça recursal, insurge-se o agravante, no curso de cumprimento individual de sentença manejado pela agravada, contra a decisão que acolhera parcialmente a impugnação que formulara e fixara os parâmetros atinentes aos encargos de mora incidentes sobre o crédito exequendo, determinando a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para atualização do montante respectivo, apontando, como base de cálculo, os valores apresentados pela exequente. Inconformado com aludida resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja pronunciada a prescrição da pretensão executiva aviada pela agravada ou reconhecido excesso de execução, em razão da limitação temporal dos efeitos do título judicial. Ocorre, contudo, que não fora coligida aos autos eletrônicos a integralidade das peças que aparelham a execução de sentença coletiva, tampouco se afigurando acessíveis via do sistema PJe algumas peças necessárias à apreciação da insurgência, não sobejando possível aferir a legitimidade da prescrição e do excesso de execução que agitara e que foram refutados pela decisão guerreada. Diante do ventilado e em homenagem aos princípios da celeridade e efetividade processuais e como forma de valorização da efetiva resolução do litígio, assinalo ao agravante, na conformidade dos princípios da primazia do exame do mérito e da cooperação, o prazo 5 (cinco) dias, consoante o disposto no artigo 932, parágrafo único, do CPC, para coligir aos autos as peças necessárias ao aparelhamento do instrumento e à aferição da matéria controvertida, notadamente cópia dos seguintes documentos: pareceres contábeis elaborado nos autos de execução coletiva e decisões que apreciaram a tese de prescrição agitada no bojo da ação executiva coletiva, sob pena de negativa de trânsito ao recurso por não estar devidamente instrumentalizado. Acudidas essas providências, tornem conclusos. I. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator